Tribunal: TJPA
Processo: 0010919-49.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010919-49.2012.8.14.0006

APELANTE: DIRCILENE MORAES PINHEIRO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/03 VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou a apelante pelas condutas delitivas dispostas no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, às sanções de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e de 1 (um) ano de detenção, e pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa. A defesa pleiteia a prescrição do crime de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, a desclassificação para uso e a suspensão do mandado de prisão. O Ministério Público requer o parcial provimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento parcial do recurso e pelo seu parcial provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A prescrição do delito previsto no artigo 12, da lei n. 10.826/03.

2. A nulidade das provas obtidas por ingresso forçado sem mandado e a consequente absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade retroativa em relação ao crime previsto no artigo 12, da lei n. 10.826/03, cuja sanção foi de 1 (um) ano de detenção, deve ser declarada com base no artigo 109, V, combinado com o artigo 110, §1º, ambos do CP, ao verificar-se que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

2. No presente caso, não foram demonstradas fundadas razões que justificassem o ingresso dos policiais na residência da apelante, o qual fundou-se unicamente em denúncia anônima, sem investigações preliminares que comprovassem a ocorrência de crime, o que viola o artigo 240, §1º, do CPP. A prova obtida é ilícita, contaminando toas as delas decorrentes, sendo a absolvição por insuficiência de provas, medida que se impõe,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP
.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para declarar extinta a punibilidade da apelante pelo crime previsto no artigo 12, da lei n. 10.826/03, e para absolvê-la pelo delito de tráfico de drogas
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF, artigo 5º, XI; CPP, artigos 240, §1º, 386, VII, 117, I e IV; CP, artigos 109, V, 110, §1º, 115, 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral n. 280; STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/10/2015; STJ, AgRg no REsp 1999260/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14/08/2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Dircilene Moraes Pinheiro, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou pela condutas delitivas dispostas no artigo 33, §4º, da ei n. 11.343/2006 e artigo 12, da lei n. 10.826/03, às sanções de de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e de 1 (um) ano de detenção, e pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa
(cf. página 1, do ID 8681461 / página 4, do ID 8681462).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a declaração da prescrição retroativa pelo crime de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido; (b) a absolvição do crime de tráfico de drogas, por falta de provas; (c) a desclassificação para uso; (d) a suspensão do mandado de prisão (cf. páginas 2-13, do ID 8681463).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento da apelação (cf. página 11, do ID 8681466 / página 4, do ID 8681467)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento em parte do recurso e pelo seu parcial provimento (cf. ID 9895399).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e.Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2 - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A defesa argui a prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao crime previsto no artigo 12, da lei n. 10.826/03

Tem razão.

Para melhor demonstrar, devo pontuar o seguinte:

(a) Os fatos se deram no dia 06/10/2012 (cf. página 2, do ID 8681450);

(b) A regra do artigo 115, do CP, não incide à ré, que nasceu em 12/02/1989
,
possuindo
23 (vinte e três) anos completos

no dia do ocorrido (cf.
página 5, do ID 8681442
)
;

(c) a denúncia foi recebida em 09/04/2013 (cf. página 3, do ID 8681451);

(d) a condenação foi de 1 (um) ano de detenção (cf. página 1, do ID 8681462);

(e) não consta nos autos o termo previsto no artigo 389, do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 30/08/2013, data do primeiro ato identificável de secretaria depois da prolação (cf. página 5, do ID 8681462);

(f) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias entre os mencionados
marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que declaro extinta a punibilidade da apelante pela ocorrência da prescrição em sua modalidade retroativa, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

3 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E DA DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE INGRESSO DOMICILIAR FORÇADO

A defesa requer a absolvição da apelante por insuficiência de provas.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 5º, XI: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Pretório Excelso, guardião maior de nossa Carta Constitucional, decidiu a esse respeito, com repercussão geral (Tema de Repercussão Geral n. 280), no RE n. 603.616/RO, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial mostra-se legítimo, se e somente se, for amparado em fundadas razões, ou seja: circunstâncias concretas do caso, devidamente justificadas, indicadoras de situação de flagrante delito naquele local. Também consta do voto-condutor do referido julgado que
notitias criminis
inominadas, por si sós, não servem para demonstrar a justa causa necessária para a adoção da medida invasiva.

À luz desse entendimento, passo à análise do presente caso.

Compulsando os autos, não constato fundadas razões para justificar a ação policial que culminou no ingresso forçado à residência da ré, sendo certo que inexistem notícias de colheita prévia de elementos de convicção por parte dos agentes de segurança pública de que, ultrapassando a mera
notitia criminis
inominada, indiquem a ocorrência de crime no local.

Na realidade, o que se extrai dos depoimentos de dois dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da ré (do pouco que se lembram dos fatos, aliás), é que o ingresso na residência onde foram encontradas as drogas se amparou única e exclusivamente na denúncia anônima recebida, a qual, diga-se, sequer era dirigida à apelante, mas ao seu companheiro conhecido como “Quequeco”, não sendo realizada campana ou qualquer outra diligência prévia em que se constatasse situação de flagrância no interior da casa ou ainda de que tenha havido autorização de algum morador para ingresso (cf. ID's 8681454 / 8681456).

Reconhecer, pois, de ofício, a ilicitude em relação às provas derivadas de tal flagrante faz-se imprescindível na espécie, estando caracterizada a violação do artigo 240, § 1°, do CPP.

Nessa mesma linha vem decidindo o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. FALTA DE REGISTRO DA AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NO DOMICÍLIO PELO ACUSADO. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. 2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, a justa causa para a medida. 3. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, que o réu esboçou nervosismo com a abordagem policial. 4. As regras de experiência e o senso comum não conferem verossimilhança à afirmação de que o acusado teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando a formação de prova incriminatória. Cabe aos agentes estatais demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento foi livremente prestado, ou que havia em curso na residência uma clara situação de crime permanente. No caso, não houve documentação desse consentimento, seja por escrito, por testemunhas ou por registro de áudio-vídeo. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1999260 PR 2022/0122690-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023).

Assim sendo, na presente questão, diante da ausência de provas de qualquer conduta anterior dos policiais que efetuaram o flagrante para apurar a possibilidade deste - entendo que a entrada na casa da apelante, sem mandado judicial, afrontou a norma constitucional correlata e "envenenou" os elementos probatórios dos autos.

Dessa forma, alternativa não há que não a de anular, de ofício, as provas obtidas ilicitamente no domicílio da ré, bem como as delas derivadas, como,
v.g.
, auto de apreensão, laudos periciais dos materiais apreendidos etc., que já não poderão ser utilizadas para fins decisórios.

Nesse contexto, tendo em vista não restar nos autos elementos independentes que sejam suficientes para subsidiar uma condenação criminal, acolho o pleito formulado pela defesa quanto à insuficiência probatória e absolvo a apelante com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, restando prejudicada análise dos demais pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso, para declarar extinta a punibilidade da apelante pelo crime previsto no artigo 12, da lei n. 10.826/03, e para absolvê-la pelo delito de tráfico de drogas

Caso se verifique, no Sistema BNMP, a existência de mandado de prisão pendente em desfavor da ré relativo a este processo, proceda-se a emissão do respectivo contramandado.

É o voto.

Belém, 17/10/2024